Tribunal: TJMT
Processo: 0013075-38.2017.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0013075-38.2017.8.11.0064
RECORRENTE: EDYGAR JOSÉ DA SILVA MAGALHÃES SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por EDYGAR JOSÉ DA SILVA MAGALHÃES SANTOS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 40726467):
“APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS DE ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MP – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA - MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS – RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA - PROVAS TESTEMUNHAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM - SUFICIÊNCIA PROVATÓRIA - CONDENAÇÃO DECRETADA - RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
Impositiva é a condenação, se o crime de roubo é praticado junto com adolescente (reconhecida pela vítima como uma das assaltantes), que foi detida com o apelante no dia seguinte, em outro estado da federação, na posse do veículo subtraído, tendo sido as respectivas placas alteradas com fita adesiva, ante a insubsistência dos argumentos defensivos frente a tais provas, eis, que incontroversas a materialidade e a autoria.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 52757450) foram desprovidos (Id. 59618981).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 62759458), o recorrente sustenta violação aos artigos 155, 156, 386, VII e 387, § 2o, todos do Código de Processo Penal, pugnando sua absolvição em decorrência do princípio do in dubio pro reo, uma vez que não foram produzidas provas bastantes para comprovar a autoria do delito descrito no 1° fato (roubo) e, como se sabe, conjecturas e probabilidades existentes em desfavor do recorrente, por si só, mostram-se insuficientes para sustentar uma condenação, pois a acusação não se desincumbiu satisfatoriamente de seu mister de comprovar as acusações feitas na denúncia.
Recurso tempestivo (Id. 68580988).
Contrarrazões (Id. 71006455).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de que não foram produzidas provas suficientes para comprovar a autoria do delito, sendo imperiosa a absolvição do recorrente amparada no princípio do in dubio pro reo demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. PROVAS JUDICIALIZADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Inexiste violação do art. 155 do Código de Processo Penal se observado o princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar, tendo a instância ordinária se utilizado sobretudo das produzidas sob o crivo do contraditório.
2. Concluindo-se pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição por fragilidade probatória, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1620044/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020)
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA. ARMA DESMUNICIADA. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO. CRITÉRIO ARITMÉTICO. SÚMULA 284/STF. CONCURSO FORMAL MANTIDO. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/2003. CONDUTA PRATICADA APÓS 23/10/2005. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA. REGIME FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As questões acerca do afastamento do emprego de arma de fogo no crime de roubo, do fato da arma estar desmuniciada não configurar o crime do art. 16 da Lei no 10.826/03, tendo em vista a ausência de potencial lesivo, e da ausência de prova em relação a idade do adolescente envolvido, o que afasta a condenação do acusado do art. 244-B do ECA, não foram objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas n. 211/STJ e 282/STF.
2. A Corte de origem, a partir da análise do vasto conjunto de provas apresentado no processo, decidiu pela condenação do acusado pela prática dos crimes de roubo qualificado e do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03. Assim, alterar as conclusões consignadas no acórdão recorrido - para decidir pela absolvição das práticas criminosas, desclassificação, afastamento da causa de aumento referente à restrição de liberdade das vítimas e aplicação do princípio da consunção do delito de posse de arma pelo roubo, como requer a parte recorrente - exigiria a incursão no conjunto fático-probatório e nos elementos de convicção dos autos, o que não é possível nesta Corte Superior, segundo dispõe a Súmula n. 7/STJ.
3. No que tange ao patamar de aumento em metade da pena, na terceira fase da dosimetria, no cálculo da pena do crime de roubo, a Corte de origem, consignou que, se aplicados o aumento na fração mínima e também o mínimo pelo concurso de infrações penais, como requer a parte recorrente, a pena seria maior, o que configuraria reformatio in pejus. Ocorre que a parte recorrente limita-se a sustentar que o aumento na terceira fase em 1/2 decorreu de critério aritmético, sem qualquer fundamentação concreta. Assim, os argumentos deduzidos no presente recurso não infirmaram os fundamentos da decisão agravada, na medida em que dissociados da ratio decidendi, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF .
4. O Tribunal a quo decidiu no sentido da jurisprudência do STJ de que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos.
5. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1311408/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 13/03/2013, DJe 20/05/2013, firmou posicionamento no sentido de que a 'abolitio criminis' temporária prevista na Lei n. 10.826/2003 aplica-se ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, praticado somente até 23/10/2005.
Incidência da Súmula 513/STJ.
6. O regime inicial fechado revela-se adequado à espécie, nos termos do art. 33, § 2.o, alínea "a", do Código Penal, considerando que a pena definitiva imposta ao acusado permaneceu fixada acima de 08 (oito) anos, no caso, 10 anos de reclusão, considerando o concurso material dos crimes praticados.
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1853865/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça